Tribunal: TJBA
Processo: 8009646-78.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009646-78.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR MIRANDA DE FARIA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE, WALDECY LAURENTINO DA SILVA JUNIOR, CATARINA PINHEIRO MENDES CAHU, FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA CUMPRIDO. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355 do CPC, não restando configurado o cerceamento de defesa pela não realização de perícia, como requerido pelo apelante, tendo em vista que cabe ao Juiz, como destinatário final da prova dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento.

2. Muito embora esteja disciplinado que todo aquele que afirme não ter condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tem direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, é cabível ao Julgador a possibilidade de negar tal benefício, quando verificada a inexistência das condições dispostas na lei, como no caso em apreciação, uma vez que o recorrente não trouxe aos autos elementos de prova da sua condição de hipossuficiente.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a matéria de conexão entre as referidas ações, no sentido de que não existe conexão entre as demandas dessa natureza, sendo possível a tramitação separada destas, ainda que versem sobre o bem objeto do mesmo contrato.

4. A possibilidade de admitir a aplicação da teoria do adimplemento substancial como forma de se obstar a busca e apreensão do bem, seria impedir o credor fiduciário de exercer seu direito, cuja expressa previsão legal encontrava-se claramente destacada no momento da realização do contrato.

5.

Na Ação de Busca e Apreensão, medida de nítido cunho antecipatório, é imprescindível a demonstração da existência da constituição da propriedade fiduciária, assim como da sua inexecução por parte do fiduciante.

6. No caso dos autos, a instituição financeira se desincumbiu de provar a propriedade fiduciária, através da exibição do contrato, bem como da constituição do devedor em mora, através do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, não sendo exigida a comprovação do recebimento ou da entrega da correspondência ao devedor ou terceiros, nos termos do Tema 1132 do STJ, firmado em sede de Recursos Repetitivos. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8009646-78.2024.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,

ARTHUR MIRANDA DE FARIA
, e, como apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)